Tribunal: TJDFT
Processo: 0002690-28.2017.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0002690-28.2017.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JUNIO FRANKLEY DE OLIVEIRA SOUZA, SUELBER DOS SANTOS COSTA, LUCAS LIRA OLIVEIRA, LUKAS MATHEWS ALVES RIBEIRO, ADAO DUARTE DE OLIVEIRA NETO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, acerca dos embargos de declaração de JUNIO FRANKLEY e ADÃO DUARTE. Em seguida, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 8 de agosto de 2023 08:29:38. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora